Tribunal: TJPA
Processo: 0812812-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812812-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDINIRAN PEREIRA MATOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 331 (DESACATO) E 344 (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO), AMBOS DO CP. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319, DO CPP, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
. PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA.

-
Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora, que o RMP requereu a prisão preventiva do paciente, porque, no dia 18 de dezembro de 2020, a vítima, oficial de justiça, intimou o paciente, via aplicativo
“whatsapp”
, sobre as medidas protetivas concedidas a sua ex-mulher em outros autos. Em seguida, o paciente proferiu diversas ameaças em desfavor da vítima, dentre elas:
“SIM VAGABUNDO VOU TE ACHAR, SOU MILITAR VAGABUNDO, COMPRA TEU CACHÃO, JÁ TE ACHEI SEU VEADO, TU VAI MORRER VAGABUNDO”
, demonstrando claramente seu descontrole emocional, bem como alta periculosidade, por se tratar de ex-militar e possivelmente possuir amas de fogo e informações privilegiadas, incidindo nos crimes dos arts. 331 (desacato) e 344 (coação no curso do processo), ambos do CP.

- Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

- Em verdade,
o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, já que tem 53 anos de idade, sargento policial militar da reserva, primário, com residência fixa
e não fora encontrada arma alguma, em sua residência, após cumprimento de busca e apreensão requerida pela autoridade policial. Houve pedido de retratação dirigido à vítima oficial de justiça (fls. 62-63 ID nº 4243750),
condições pessoais essas
que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

- Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso, a serem fixadas pelo juízo coator.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ALDINIRAN PEREIRA MATOS
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802598-40.2020.8.14.0061.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em 22/12/2020, acusado da prática do crime de desacato (CP, art. 331) e coação no curso do processo (CP, art. 344), sendo alvo, também, de busca e apreensão de arma que estivesse em sua residência, não sendo, contudo, encontrado nenhuma. Protocolizado pedido de revogação de prisão preventiva, o RMP emitiu parecer desfavorável e o juízo coator indeferiu o pleito.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: 53 anos de idade, sargento policial militar da reserva, primário, com residência fixa, alcoólatra, dois filhos e com diversos elogios funcionais, tendo entendido que a comunicação procedida pelo aplicativo “
whatsapp
” não teria sido feito por oficial de justiça e, sim, que estava sendo alvo de espécie de “trote”.

Pondera que o paciente realizou, em menos de 24h após o ocorrido, retratação pública formal.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de folgas de plantão nos dia 07 e 08/01/2021 (
PA-MEM-2020/36131),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte, para fins de apreciação da medida liminar,
cabendo a relatoria à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou o retorno à minha apreciação, considerando meu retorno às atividades judicantes (fl. 83 ID nº 4288957).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 85-87 ID nº 4296623), as quais foram prestadas às fls. 105-106 (ID nº 4350482).

Deferi a
liminar requerida

para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo coator,
salvo se por outro motivo tivesse que permanecer preso (fls. 107-112 ID nº 4358984).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 118-125 ID nº 4443264).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar, diante da
ilegalidade flagrante e demonstrada

primo ictu oculi
.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora, que o RMP requereu a prisão preventiva do paciente, porque, no dia 18 de dezembro de 2020, a vítima, oficial de justiça, intimou o paciente, via aplicativo
“whatsapp”
, sobre as medidas protetivas concedidas a sua ex-mulher em outros autos. Em seguida, o paciente proferiu diversas ameaças em desfavor da vítima, dentre elas:
“SIM VAGABUNDO VOU TE ACHAR, SOU MILITAR VAGABUNDO, COMPRA TEU CACHÃO, JÁ TE ACHEI SEU VEADO, TU VAI MORRER VAGABUNDO”
, demonstrando claramente seu descontrole emocional, bem como alta periculosidade, por se tratar de ex-militar e possivelmente possuir amas de fogo e informações privilegiadas, incidindo nos crimes dos arts. 331 (desacato) e 344 (coação no curso do processo), ambos do CP.

Ao indeferir o pedido de revogação da medida extrema, o juízo coator assentou (fl. 101 ID nº 4350481):

“Trata-se de pedido de revogação de preventiva

com substituição por medidas cautelares diversas (2250629), subscrita pela defesa constituída de ALDINIRAN PEREIRA MATOS, no qual alega-se primariedade do requerente e várias outras qualidades pessoais, por outro lado, é dito que se trata de um ébrio que demanda tratamento e que o álcool teria sido o potencializador da situação criminosa. Além disso, a defesa juntou um pedido formal de desculpas do requerente ao oficial de justiça insultado.

O MP manifestou-se desfavoravelmente ao pedido (22502637).

É o suficiente relatório decido.

Inicialmente, convém destacar que as qualidades pessoais do agente por si só não asseguram a concessão da revogação da preventiva, conforme Súmula nº 8 do TJPA.

Os fatos novos trazidos pela defesa foram:

1) Não foram encontradas armas na casa do requerente durante a busca e apreensão deferida pela Justiça.

2) Problema de alcoolismo do requerente;

3) arrependimento posterior, conforme pedido de desculpas acostado.

Entendo que apesar do excelente trabalho feito pela defesa, tais motivos não são suficientes para neste momento revogar a prisão preventiva decretada pelo juiz plantonista, já que os ataques foram gravíssimos não apenas ao Oficial de Justiça, mas ao Poder Judiciário como um todo, senão vejamos as palavras ditas pelo requerente ao meirinho deste juízo.

“SIM VAGABUNDO VOU TE ACHAR, SOU MILITAR VAGABUNDO,COMPRA TEU CACHÃO, JÁ TE ACHEI SEU VEADO, TU VAI MORRER VAGABUNDO”(textuais).

Ressalto que ainda que não tenha sido encontrada nenhuma arma na casa do requerente, nada impede que o mesmo venha atentar contra a vida/integridade física do servidor do Tribunal.

O problema do alcoolismo realmente é sério e precisa ser tratado, porém não pode ser usado como salvo conduto para práticas de crimes.

Por fim, o arrependimento posterior embora deva ser considerado, não afasta por completo os requisitos da preventiva, em especial o FUMUS COMISSI DELICTI (indícios de autoria e prova da materialidade), bem como a garantia da ordem pública abalada pela ofensa direta a um servidor público e o risco de ofensa a integridade física do mesmo (periculum libertatis).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.

Tucuruí, 18 de janeiro de 2021.

José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior

Juiz de Direito respondendo pela Vara Criminal”

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Em verdade,
o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, já que tem 53 anos de idade, sargento policial militar da reserva, primário, com residência fixa
e não fora encontrada arma alguma, em sua residência, após cumprimento de busca e apreensão requerida pela autoridade policial. Houve pedido de retratação dirigido à vítima oficial de justiça (fls. 62-63 ID nº 4243750),
condições pessoais essas
que, associadas aos argumentos supramencionados, revelam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO, PATROCÍNIO INFIEL, DESACATO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. PERTINÊNCIA COM OS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. "Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto" (HC n. 399.099/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1/12/2017).

2. No caso, no que tange às medidas cautelares determinadas pelo Tribunal de origem, notadamente aquela atinente à proibição de sair, sem autorização, do raio correspondente ao limite do Município de Maceió-AL, verifica-se que a sua imposição, na espécie, revela-se como proporcional e adequada, atendendo, portanto, ao disposto no art. 282 do Código de Processo Penal, que condiciona a adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do fato. Isso porque, foi registrado pela Corte estadual haver um risco concreto de reiteração delitiva, pois o recorrente responde a outras ações penais e inquéritos, a exigir uma maior vinculação do agente à circunscrição do Juízo processante. Ademais, também foi consignado que a autorização de viagem ao Paraguai representa um grande risco à aplicação da lei penal, visto que possui fortes laços com aquele país, haja vista sua esposa ser ali domiciliada e ter ele documentos emitidos pela República do Paraguai que lhes asseguram permanência por tempo indeterminado.

3. Assim, apesar de tais circunstâncias, no entendimento da Corte estadual, não evidenciarem gravidade suficiente para a manutenção da prisão preventiva, apresentam-se como aptas a servirem de supedâneo para a manutenção das medidas cautelares diversas do cárcere ora impugnadas. 4. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 111244 AL 2019/0104487-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando-se a liminar deferida,

para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo coator,
salvo se por outro motivo tivesse que permanecer preso.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2021